Tribunal: TCU
Processo: 035.754/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de alteração de aposentadoria exarado pelo Senado Federal e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de alteração de aposentadoria de Waldiney de Oliveira (XXX.799.491-XX) no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal, em razão da incorporação de parcela de quintos decorrente do exercício de função comissionada em percentual superior ao devido, em ofensa ao art. 3o da Lei 8.911/1994 e pela averbação de anuênios por tempo de serviço, mesmo tendo ocorrido rompimento do vínculo jurídico com a Administração; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao gestor de pessoal do Senado Federal que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , e inciso II, da Instrução Normativa - TCU 78/2018 que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. retifique, o pagamento da vantagem de quintos/décimos, promova o destaque da parcela correspondente de 2/10 (dois décimos) e transforme-a em "parcela compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. retifique, o percentual de anuênios por tempo de serviço pago ao servidor aposentado; 9.3.3 . comunique ao servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de alteração de aposentadoria, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.5. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.